Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735138-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: OSCAR RAUL CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 40415300) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS em face de Oscar Raul Correa ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de usucapião extraordinário, processo número 0715788-72.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos a seguir aduzidos (ID 126273629 na origem): Acolho a emenda de id. 123655956. Considerando a natureza e a expressão econômica do direito "sub judice", o local de residência do autor e a profissão por ele desempenhada, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Promova o autor o recolhimento das custas iniciais. Cumprida a injunção supra, cite-se a parte ré para responder. Intimem-se, outrossim, os confinantes qualificados no item "e" da petição de id. 123655956, a União Federal, o Governo do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, bem como publique-se, "ex vi" do inciso I do artigo 259 do CPC, edital de intimação de eventuais interessados, observando-se o prazo de 20 dias. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) foi proferida decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, exigindo que o Agravante pague custas processuais que prejudicarão demasiadamente a sua subsistência, por encontrar-se hipossuficiente; (ii) trata-se de ação declaratória de usucapião extraordinária onde o agravante busca a declaração de propriedade de imóvel; (iii) não merece prosperar o entendimento proferido pelo Juizo Singular, uma vez que o Agravante não possui condições de arcar com as custas da demanda, que se darão em aproximados R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), sem prejuízo de sua subsistência; (iv) deve ser reformada a respeitável decisão para conceder ao Agravante a justiça gratuita, isentando-a das despesas processuais que agravariam demasiadamente as suas finanças e configurariam um óbice ao acesso à justiça, pelas razões a seguir expostas; (v) o Juízo a quo não concedeu ao agravante a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência nos autos, em afronta ao Art. 99, § 2o, o qual disciplina que antes de indeferir deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos; (vi) a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica integral àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Em razão deste dispositivo e em razão de sua situação financeira, o Agravante requereu tal benefício em sua petição inicial; (vii) o Agravante é advogado e anexou à sua exordial laudos médicos que comprovam que, em razão de um grave acidente hoje é portador de deficiência física permanente (ID 123653926) e, em razão disso, viu sua renda diminuir consideravelmente, uma vez que não possui outra fonte de renda a não ser o seu trabalho; (viii) atrelado a isso, foi anexado aos autos comprovante de despesas mensais essenciais à subsistência humana, como telefone, agua, luz, alimentação, etc., pagos com a pouca dinheiro que ainda recebe, posto que após o falecimento de sua mãe passou a arcar com tais despesas; (ix) O que se pretende dizer é que com o pouco dinheiro que recebe, o Agravante precisa custear as despesas com moradia, transporte, saúde, água, luz, gás, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal, remédios e tantas outras; (x) Em verdade, nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais; (xi) o ano de 2020 foi completamente atípico em razão da pandemia do novo Coronavírus, que, para o agravante foi ainda mais gravoso pois teve seus contratos de honorários reduzidos, sem contar os clientes que não honraram com suas obrigações e deixaram de lhe pagar; (xii) não obstante, o Juízo de 1o grau simplesmente indeferiu o seu pleito, por entender que “Considerando a natureza e a expressão econômica do direito "sub judice", o local de residência do autor e a profissão por ele desempenhada, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça”; (xiii) com redobrada vênia pelo entendimento da 1a instância, mas ele não pode prevalecer, sob pena de o Agravante ser impedido de acessar a justiça já que foi levado em consideração a miserabilidade jurídica do agravante; (ix) fazendo uma interpretação axiológica do art. 98 do CPC é possível concluir que a miserabilidade jurídica é a impossibilidade que o litigante tem de pagar as despesas do processo sem prejuízo da subsistência sua e de sua família, o que é completamente diferente da impossibilidade pura e simples de quitá-las por total carência de recursos financeiros disponíveis; (x) o agravante não se encontra em uma situação de miserabilidade econômica mas, em razão de sua pouca atividade laboral decorrente de sua enfermidade comprovada nos autos, que reduziu significativamente seu padrão de vida já que não possui outra fonte de renda a não ser a advocacia, uma receita mensal, incerta, de pouco mais de R$ 2mil reais comprova a hipossuficiência jurídica do embargante considerando as despesas básicas de ID 139936389 (Internet e telefone), 139936388 (água), 139936387 (luz), etc., por ele arcadas; (xi) desta feita, considerando a remuneração do Agravante, as suas despesas mensais, e o parâmetro fixado pelos tribunais, requer que este Douto Juízo de 2a instância reforme a decisão a quo para deferir ao Agravante os benefícios da justiça gratuita, medida que possibilitará a busca de seu direito sem prejuízo à sua subsistência. O Agravante trouxe ao feito a informação constante de outros dois agravos em que figurou como parte, AGI 0751605-74.2020.8.07.0000 e AGI 0700842-69.2020.8.07.0000, nos quais alega ter obtido o benefício da gratuidade, além de uma decisão constante no processo 0732944-76.2022.8.07.0000 nesse mesmo sentido. Requereu, em sede de preliminar, que seja disponibilizado à prazo para comprovação de sua hipossuficiência. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dois cenários se delineiam, sendo necessária maior clarificação. O primeiro cenário se relaciona o pedido nominado como “preliminar”, em que o Agravante pleiteia a disponibilização de prazo para a comprovação de sua hipossuficiência. Isso porque, diante do procedimento do agravo de instrumento - que já é de cognição apertada e estreita - a figura da mencionada preliminar, nos moldes como foi delineada, constitui incidente anômalo e estranho, em regra, a esse rito recursal. Isso porque cumpre esclarecer se tal pedido compõe parte do objeto do agravo de instrumento, pois no recurso interposto, o Agravante se limita a pleitear (i) suspensão da decisão agravada e (ii) a reforma dessa decisão, para que seja concedido o benefício da gratuidade, sem que o pedido “preliminar” sequer constasse do rol de pedidos efetuados pelo Agravante. O segundo cenário, por sua vez, diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nessa esfera recursal. Isso porque não verifico, no momento, tanto no corpo do presente agravo, por meio dos dois acórdãos e da decisão acostados, quanto do rol documental juntado na origem, existência de elementos que amparem a pretensão do Agravante. Primeiro, porque os acórdãos anexados não são recentes, datando de 2020, o que traz um lapso temporal no qual a situação econômica e financeira é passível de modificação, não havendo, portanto, definitividade, razão pela qual se demanda apreciação à luz de novos elementos. Segundo, ainda que se enveredasse pelo fator recenticidade de decisão que o Agravante elencou, trata-se de apreciação feita por outro Juízo que não essa Relatoria, que não se vincula a decisão exarada em outro processo, até sob pena de violação do juízo natural. O fato de haver a concessão em outros processos não impede ou limita o juízo a exercer, de forma autônoma, a apreciação do pedido em cima de elementos constantes dos autos, até porque, como dito, a situação dos fatos da vida se altera no tempo e no espaço. Terceiro, a alegação genérica de momento pós-pandemia não tem o condão de, sozinha, demonstrar hipossuficiência, demandando outros elementos. Quarto, observando os autos na origem, não vislumbrei documento algum que demonstrasse o quantitativo de rendimentos do Agravante, mesmo tendo observado alguns extratos bancários (IDs 139936391 e 139936392), print do que seria a anuidade da OAB (ID 123655056), além de documentos outros que não têm o condão de apontar para hipossuficiência, a exemplo dos extratos bancários que, sozinhos e sem contexto, não atestam a condição. Dessa forma, torna-se necessário instruir minimamente o feito recursal, para que o Agravante possa pretender, nessa instância, pleitear benefício da gratuidade de justiça. Lembro, contudo, que o acostamento de documentações para esse fim se destina apenas e tão-somente ao pedido de gratuidade recursal, posto que, como anteriormente frisado, o Agravante pleiteou, “liminarmente”, prazo para que pudesse comprovar a hipossuficiência na origem. Assim, à míngua de demais elementos, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias): (i) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020 e 2021), CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício; bem como (ii) para se manifestar a respeito do pedido de concessão de prazo para juntada de documentação, adequando a peça ao seu propósito, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 18:13:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador